Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITOS. PANDEMIA DA COVID-19. PRISÃO CIVIL SUSPENSA. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXPROPRIATÓRIA DE BENS SEM ALTERAÇÃO DO RITO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. MEDIDA ATÍPICA. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO MEDIDAS TÍPICAS. NECESSIDADE.
1. O legislador ordinário previu mais de um mecanismo para satisfação dos alimentos e concedeu ao credor a faculdade de escolha (art. 528, do CPC).
2. O momento de excepcionalidade decorrente da pandemia de Covid-19 impôs regras sanitárias de isolamento social como forma de bloquear a proliferação do vírus, bem como impôs ao Poder Público a adoção de medidas apropriadas, e algumas delas bastante restritivas. Nesta senda, esta eg. Corte de Justiça concedeu a ordem no Habeas Corpus coletivo para impedir o encarceramento dos devedores de alimentos (Acórdão 1252426, 07067779020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Apesar de necessárias medidas enérgicas para compelir os devedores de alimentos, como é o caso da prisão civil, temos que as medidas para contenção da disseminação do vírus Covid-19, especialmente no sistema prisional, esvaziaram o caráter coercitivo do rito da prisão civil na execução de obrigação alimentar.
4. Diante do panorama mundial em que se impõe o isolamento social, a prisão domiciliar se mostra inócua, pois o bom senso dita que toda a população deveria estar em casa. Por isso, a função coercitiva da prisão civil está momentaneamente esvaziada, restando que determiná-la, neste momento, poderá até servir de incentivo ao inadimplemento dos devedores de alimentos.
5. A despeito da inviabilidade momentânea de imposição da prisão civil do devedor de alimentos, não se pode olvidar que as necessidades da alimentanda são urgentes e devem ser atendidas, por imperativo do superior interesse da criança. Portanto, cabível, como forma a garantir a eficácia e utilidade da satisfação da dívida alimentar, a adoção de medidas expropriatórias de bens sem a necessária conversão do rito da ação, a qual poderá retomar o procedimento cabível tão logo normalizada a situação relacionada à crise da saúde pública, caso não haja satisfação do débito com as medidas diversas da prisão.
6. Em que pese a autorização legal contida no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, para que o magistrado adote medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, sua aplicação depende da demonstração de sua utilidade e pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, assim, de medida excepcional.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.